Tribunal: TJDFT
Processo: 0757235-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0757235-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IVAN PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recursos extraordinários interpostos por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO E CORRETORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COISA JULGADA AFASTADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. Em suas razões, o recorrente sustenta a responsabilidade solidária das corretoras de câmbio B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA pelos atos praticados por sua correspondente de câmbio IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. Aduz que a ação anterior proposta em desfavor da correspondente de câmbio não impede a propositura de nova ação em desfavor das recorridas. Requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reconhecer a responsabilidade das recorridas B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. ao reembolso dos valores R$4.620,00 e R$1.236,00, respectivamente. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. O autor ajuizou ação anterior em desfavor de IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, autos de número 0716489-56.2020.8.07.0016, cujo pedido foi julgado procedente para condenar a empresa a restituir ao autor o valor de R$5.856,00. E em face da ausência de bens penhoráveis, o processo foi arquivado. 4. No caso em comento, o autor pretende a condenação das recorridas, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO, ao pagamento dos mesmos valores, sob o argumento da existência de solidariedade entre a correspondente de câmbio e as respectivas empresas, na proporção indicada. 5. Preliminar de conexão. Nos termos do Enunciado 235, do Superior Tribunal de Justiça, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Preliminar rejeitada. 6. Preliminar de coisa julgada. O art. 337, § 2o, do CPC, dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E segundo o §4o, do mesmo dispositivo legal, há coisa julgada quando se repete ação - com identidade dos três elementos - que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Com efeito, o autor formulou pedido idêntico em desfavor de pessoas jurídicas diversas, o que afasta a tríplice identidade e, por conseguinte, a existência de coisa julgada (artigo 506 do CPC). 7. Ademais, tratando-se de solidariedade passiva, o credor pode exigir a dívida no todo ou em parte de um ou de todos os devedores, não importando renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores (art. 275, do CC). Assim, o autor pode propor uma segunda ação em face de codevedor solidário. No mesmo sentido: (Acórdão 1733069, 07241640220228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada. 8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). 9. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos eventuais danos causados aos consumidores por atos praticados por seu correspondente cambial, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico. 10. Constata-se que o contrato celebrado entre IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. e B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. subsistiu no período de 15/10/2012 a 22/01/2020 (ID 51218182), enquanto o contrato celebrado entre IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO esteve vigente no período de 17/02/2020 a 08/04/2020 (ID 51218183). 11. A prova documental produzida atestou que em 09/12/2019 e 22/02/2020 o autor/recorrente adquiriu moeda estrangeira da correspondente de câmbio e das corretoras, B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO, no valor de R$4.620 (USD1.200,00) e R$1.236,00 (USD300,00), respectivamente, totalizando R$5.856,00 (ID 51218176), com entrega prevista para 09/04/2020 e 26/03/2020. No entanto, a moeda estrangeira adquirida não foi entregue ao autor/recorrente. 12. A alegação de que a aquisição de moeda estrangeira para entrega em data futura é vedada pelo BACEN não exclui a responsabilidade das recorridas ou opera em desfavor do consumidor que contratou o correspondente cambial, a quem cabia zelar pela regularidade da operação. Vale citar: Acórdão 1698164, 07416101820228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. É fato notório que diversos outros consumidores foram lesados de igual forma e, evidenciado o inadimplemento contratual da correspondente cambial e a responsabilidade solidária das corretoras de câmbio pelos atos praticados por sua correspondente, reputo legítima a rescisão contratual, assegurada a devolução dos valores pagos às corretoras, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA (R$4.620,00) e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA (R$1.236,00), observada a vigência dos vínculos jurídicos estabelecidos. 14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. No mérito, PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e, declarando a rescisão do contrato denunciado, condenar a B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA à obrigação de restituir ao autor o valor de R$4.620,00; e condenar a UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA à obrigação de restituir ao autor o valor de R$1.236,00. Os valores dever ser acrescidos de correção monetária desde a data dos respectivos desembolsos, e juros legais a partir da citação. 15. Sem custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos por INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, sob o argumento de que a operação de compra de moeda estrangeira é eivada de nulidade, visto que realizada de forma clandestina e praticada fora dos limites do mandato. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para a correção da contradição e omissão apontada. 2. Embargos de declaração opostos por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reconhecendo a nulidade e ilegalidade da operação objeto da lide, corrigir a omissão denunciada. 3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 5. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pelos embargantes, o acórdão enfrentou devidamente a matéria impugnada. 6. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa dos embargantes não faz exsurgir vício no acórdão que, analisando os pontos controvertidos, concluiu pela responsabilidade solidária das corretoras de câmbio e enfrentou a ilegalidade apontada no item 12. 7. Destarte, a correção monetária representa mera recomposição do poder de aquisição da moeda e os juros moratórios são devidos, a partir da citação, por força legal (artigos 406 e 407, do Código Civil). 8. Por conseguinte, inexiste vício a ser sanado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito das embargantes. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A parte recorrente B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA aponta violação ao art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado atribuiu responsabilidade para um terceiro que sequer participou do negócio jurídico em questão e, portanto, conferiu tutela ao consumidor contrária ao disposto no texto constitucional, uma vez que a proteção não foi pautada na lei, mas somente no “sentimento de justiça”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrente UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA aponta violação ao art. 5o, incisos II e XXXII e art. 59 da Constituição Federal ao fundamento de que o acórdão recorrido manteve a responsabilidade solidária da recorrente, alheia à cadeia de fornecimento, por um negócio jurídico ilícito. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos devidamente recolhidos aos IDs 57487755 e 57599235. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que os recursos extraordinários não merecem ser admitidos. Isso porque, ainda que as partes tenham arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento (como no caso sob exame) da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) De outro norte, cumpre ressaltar que, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dispõe o art. 1.029, §5o, do CPC, que o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, faz-se necessário demonstrar de forma ampla a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira, nenhum dos requisitos foi demonstrado pela parte requerente. Portanto o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal